Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada por FIT CEI ACADEMIA LTDA. No dia 18/05/2021, a NEOENERGIA realizou fiscalização nos aparelhos medidores de consumo da unidade da autora e teria constatado irregularidade no sistema, consistente na interrupção de circuito que faria com que deixasse de registrar a energia consumida. Iniciou procedimento administrativo para recuperação de receita e apurou débito no valor de R$47.521,96, relativo ao consumo que supostamente não teria sido registrado pelo período de fevereiro de 2020 a maio de 2021. Na peça exordial, o autor alegou desconhecer a irregularidade apontada e que a redução brusca do consumo de energia a partir do mês de fevereiro de 2020 se deve à determinação dos órgãos públicos de paralisação de sua atividade empresarial e com o objetivo de conter a disseminação da COVID-19. Trouxe comparativo entre suas unidades medidoras do mesmo imóvel, sendo que a segunda não teria a irregularidade apontada pela fornecedora de energia, porém ambos teriam registrado consumos médios compatíveis. O juízo reconheceu a plausibilidade das alegações do autor e determinou a suspensão da cobrança pela fatura decorrente da recuperação de receitas. Nas razões recursais, a agravante alegou que a decisão seria nula por falta de fundamentação. Quanto ao mérito, constatada adulteração do sistema de medição de consumo, adotou todos os procedimentos regulamentares previstos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – e a cobrança seria regular. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória concedida ao autor. Preparo regular sob ID 29867309. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por FIT CEI ACADEMIA EIRELI em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, com pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de R$ 47.521,96 e para compelir a requerida a não interromper o fornecimento de energia elétrica à autora com base no débito discutido nos autos. A autora narra que: i) no dia 18/05/2021 foi notificada pela requerida, sob o fundamento de que se detectou interrupção do circuito entre o TC da Fase ‘A’ da sua Unidade Consumidora n. 1249730; ii) essa interrupção, de acordo com a ré, teria levado ao registro de um consumo menor de energia do que houve na realidade; iii) posteriormente, foi expedida a notificação de revisão de consumo e fatura respectiva, apontando que a irregularidade teria perdurado pelo período de 17.2.2020 a 18.5.2021, e que, por isso, a Autora seria devedora do débito de R$ 47.521,96 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), relativo a consumo de energia elétrica não faturada; iv) o valor supostamente devido foi obtido por arbitramento, com base na média dos três meses de maior consumo anteriores à data da suposta irregularidade, segundo o art. 130, III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL; v) apresentou uma Reclamação Administrativa que foi indeferida pela ré; vi) a ré não comprovou que o alegado rompimento de circuito efetivamente tenha ocorrido em fevereiro/2020 e nem que tal irregularidade tenha impactado na medição de consumo da unidade; vii) de março a julho de 2020 a autora foi proibida de funcionar, em face das medidas restritivas de combate à COVID-19. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Termo de Ocorrência de ID 101608662 demonstra que a inspeção na unidade da autora foi realizada no dia 18/05/2021, mas não esclarece a data inicial da interrupção do circuito. O documento de Revisão de Consumo (ID 101608646) também afirma que a inconsistência foi identificada no dia 18/05/2021 e informa que a irregularidade teve duração de 15 meses, a contar do dia 17/02/2020. Ocorre que não há no processo nenhum documento que comprove que a irregularidade tenha iniciado em fevereiro de 2020, mas apenas uma afirmação da requerida no tópico "Levantamento da duração da irregularidade". O art. 132 da Resolução ANEEL n. 414/2010 dispõe que: "O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 1o Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade." Assim, neste juízo de cognição superficial, reconheço a plausibilidade do direito da autora, visto que pode ter havido descumprimento à Resolução da ANEEL citada acima no que diz respeito ao período de duração da irregularidade. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que o corte de energia elétrica enseja restrição ao desenvolvimento da atividade empresarial da parte autora, que não poderá atender aos alunos matriculados na academia. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de R$ 47.521,96 e para determinar à requerida que não interrompa o fornecimento de energia elétrica à autora com base nesse débito, até o trânsito em julgado desta ação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, não se vislumbra a alegada falta de fundamentação do decisum. O juízo manifestou que haveriam evidências do descumprimento das resoluções da ANEEL no procedimento de recuperação de receita e, por isso, reconheceu a plausibilidade do direito do autor. Há que se registrar que a fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivos, razão pela qual, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a alegada nulidade. Quanto ao mérito, a concessionária de distribuição de energia elétrica argumentou que a irregularidade do aparelho medidor de consumo foi constatada e comprovada por meio das fotografias anexadas aos autos. Quanto à estimativa do período para recuperação de receita, tomou como base o mês de fevereiro de 2020, tendo em vista que foi a partir daquele momento que teria registrado uma brusca redução de demanda da unidade consumidora. Porém, a agravada é empresa dedicada ao ramo de academias de ginástica e, no período da cobrança, sustentou que teve suas atividades interrompidas em decorrência das medidas governamentais destinadas ao combate à pandemia da COVID-19. A mera referência à redução do consumo a partir de fevereiro de 2020 não justifica a pretensão da agravada, sendo necessário aguardar a instrução do feito, de sorte a se verificar a efetiva fraude no sistema e a partir de que momento teria ocorrido. Em consonância com este entendimento, a autora anexou aos autos a fatura de consumo de energia do outro imóvel que também constituiria seu estabelecimento. Nesta medição sequer foi detectada qualquer fraude, porém o consumo seria compatível com aquele medido pela unidade que reputou adulterada. Diante dessa moldura fática e reservado este momento à cognição sumária para fim de concessão de tutela de urgência, verifica-se que o risco de dano militaria em favor da recorrida, posto que eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica causaria imediata paralisação de seus serviços e inviabilizaria o exercício da atividade empresária. Por fim, não se vislumbra prejuízo para a recorrente, uma vez que, caso julgado improcedente o pedido, poderá prosseguir normalmente em seu procedimento de recuperação de receita. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator